Tribunal: TJBA
Processo: 8060518-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060518-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO LEMOS

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DAS DECISÕES DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485 DO STF. PRECEDENTES NÃO APLICÁVEIS. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632.853/CE), consolidou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2.

No caso concreto, o agravante não demonstrou a existência de irregularidades evidentes ou graves nas questões impugnadas do concurso regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, limitando-se a alegar descompasso com o conteúdo programático previsto no edital, sem, contudo, apresentar elementos concretos e inequívocos que sustentem a nulidade das questões.

3.

Os precedentes invocados pelo agravante não possuem aplicação ao caso porquanto ausente a força vinculante.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
erga omnes
, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos.” (AgInt no RMS n. 74.847/RJ, DJE de 22/4/2025.)

5.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º Grau mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060518-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DIEGO HENRIQUE ARAUJO LEMOS
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA e a FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.